Tribunal: STF
Processo: RE 366400
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-05-30
Data de publicação: 2003-05-30

Ementa:
EMENTA: Gratificação de Incentivo Técnico instituída pela L.
 Mun. 7.690/95
(Município de Porto Alegre) aos funcionários detentores de cargos para
 cujo provimento
seja exigida formação universitária ou habilitação legal equivalente
 na Administração
Centralizada, Autárquica e Fundacional do Município: extensão aos
 inativos da vantagem
pecuniária assegurada aos servidores em atividade, com fundamento no
 artigo 40, § 8º, da
Constituição da República, uma vez  assentado o caráter geral da
 mencionada gratificação
e comprovado o  implemento dos requisitos legais.